Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1. Cabíveis Embargos de Declaração para corrigir erro material verificado no acórdão.
2. Há evidente erro material no acórdão n.o 1798119, tendo em vista que ele menciona que o acórdão n.o 1363414 negou provimento ao recurso, quando, na realidade, deu provimento do recurso.
3. Embargos de declaração providos.